Tribunal: TJDFT
Processo: 0008595-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 303 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O conjunto probatório formado nos autos é suficientemente e capaz de permitir o reconhecimento da dinâmica dos eventos que levaram ao abalroamento do veículo da vítima na traseira lateral do carro do acusado, consoante laudo pericial (id 15928180), depoimentos das testemunhas e interrogatório, sendo viável o reconhecimento da culpa do apelante e a consequente condenação pelo crime previsto no art. 303 da Lei n. 9.503/1997, restando comprovada a autoria e a materialidade.
II - O dever de cuidado e atenção impostos a todo condutor de veículo não afasta a necessidade de demonstração de que a conduta praticada fora realizada com imprudência, negligência ou imperícia. Contudo, as provas mostram que o acusado agiu com imprudência quando, ao sair de uma quadra, dirigiu-se a uma via principal sem dar sinal da manobra, desrespeitando regras de preferência previstas nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, vindo a colidir com a motocicleta da vítima que trafegava regularmente.
III - Tendo em vista que a vítima ficou afastada de sua atividade laboral por noventa dias, sofreu lesões no braço direito e na boca, além de um prejuízo na ordem de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelos danos ocorridos no acidente, mostra-se como correta a análise desfavorável das consequências do crime, quando extrapolam àquelas normais para a espécie, dando lugar à exasperação da pena-base.
IV – Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da acusação conhecido e provido.